Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734611-89.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARDENIA CARDOSO COSTA DA SILVA, ORLANDO CANDIDO GOMES, SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT, HOSANAH JOSE DA COSTA APELADO: SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT, ORLANDO CANDIDO GOMES, HOSANAH JOSE DA COSTA, GARDENIA CARDOSO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado em apelação cível interposta por GARDENIA CARDOSO DA SILVA em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO HOTELEIRO – SECHOSC-DF, ORLANDO CÂNDIDO GOMES e HOSANAH JOSÉ DA COSTA ante sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documento n. 0734611-89.2025.8.07.0001, julgou procedente o pedido inicial e condenou os réus a exibirem os documentos descritos na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de busca e apreensão, além de julgar improcedente o pedido reconvencional (ID 80011488). A Apelante alega em suas razões recursais que: 1) na qualidade de Diretora 2a Tesoureira do SECHOSC-DF, ajuizou ação de exibição de documentos, com pedido de tutela de urgência, visando obter acesso a documentos administrativos e financeiros necessários ao exercício regular de seu mandato, especialmente para fins de controle, fiscalização e eventual responsabilização da gestão atual; 2) apesar de o pedido liminar ter sido indeferido, o Juízo julgou procedente o pedido de exibição de documentos administrativos e financeiros do sindicato, sob regime de sigilo conforme LGPD; 3) se trata de tutela de natureza satisfativa, feita no sentido de preservar a utilidade da decisão de mérito. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada aos Agravados a imediata exibição dos documentos descritos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa, nos termos do artigo 932, II, art. 299, parágrafo único, ambos do CPC, c/c o artigo 87, II, do RITJDFT. Alega que a probabilidade do direito está presente na sentença que expressamente reconheceu o direito, na robustez da prova do direito material envolvido. Sustenta que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste na iminência de encerramento do mandato, na possibilidade de perda da legitimidade para atuação na entidade, nos indícios de má gestão, no risco de perecimento e manipulação de provas e nos indícios de irregularidades contábeis. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 932, II do CPC, incumbe ao Relator apreciar os pedidos de tutela provisória formulados nos recursos, a partir do exame de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ainda que se admita a probabilidade do direito, os elementos trazidos como suporte ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são insuficientes para o deferimento da tutela pretendida. Observa-se que a alegação de encerramento do mandato da Apelante em 04/05/2026, embora utilizada como fundamento de urgência, não configura risco iminente agora, pois ainda há lapso temporal significativo até o término do exercício do cargo. A mera proximidade futura do fim do mandato, sem demonstração concreta de impedimento imediato ou de impossibilidade atual de fiscalização, não se revela suficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a data mencionada, por si só, não evidencia urgência real ou atual a justificar a excepcionalidade da medida pleiteada. Ressalte-se, ainda, que os indícios de má gestão, irregularidades contábeis, possíveis manipulações de documentos ou contradições internas, embora invocados pela Apelante como elementos geradores de risco imediato, não configuram, por si, fundamento autônomo de urgência, na medida em que tais matérias constituem justamente o objeto central da controvérsia posta nos recursos interpostos pelas partes. Assim, a apreciação desses elementos deve ocorrer no julgamento do próprio mérito recursal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo servir, neste momento processual, como critério suficiente para caracterizar perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, verifica-se que o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação de exibição, bem como, da apelação. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão da tutela requerida. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília, 14 de janeiro de 2026 15:31:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador